Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. A apelante olvidou-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto pode vir a obstar o conhecimento do apelo. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo deverá manifestar-se sobre o interesse recursal quanto à gratuidade de justiça supostamente concedida à apelada e, ainda, no que tange à sua condenação “ao pagamento das custas processuais em 20% do valor da causa”. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator fr